Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Por meio da petição de ID 66284363, as partes noticiam o entabulamento de acordo extrajudicial após a interposição de Recurso Especial (ID 66141228). A partir de consulta aos autos de origem, é possível verificar que o referido acordo e foi homologado pela sentença de ID 218673851 – Processo no 0034953-30.2014.8.07.0001. Contudo, é necessário reconhecer a incompetência desta Terceira Turma Cível quanto à análise de eventual prejudicialidade do Recurso Especial interposto por meio da petição de ID 66141228, nos termos do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Assim, à Secretaria para que encaminhe os autos à Presidência desta Corte de Justiça para fins de exame de admissibilidade do referido recurso constitucional. Publique-se.